Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704636-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA MARTINS BISPO AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário - Urgência Não Demonstrada - Constrição Condicionada à Preclusão da Decisão - Veículo – Risco de Dano – Efeito Suspensivo Parcialmente Deferido Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante aduz que a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) sobre seu salário é excessivo e desproporcional e poderia comprometer seriamente seus meios de subsistência. Alega, ainda, que a penhora de seu veículo configura excesso na execução, indicando uma avaliação equivocada do valor do bem. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, a jurisprudência desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça entende cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. Destarte, a referida penhora deve ser feita de modo parcimonioso, em análise caso a caso, de modo a não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos. A despeito da probabilidade do direito, não vislumbro a urgência na medida, porquanto a decisão recorrida determinou que a penhora se opere somente após a preclusão da decisão. Em relação ao veículo, mantenho a restrição, porquanto o bloqueio realizado foi tão somente o de transferência e não circulação, de modo que inexiste prejuízo para o recorrente trafegar com o veículo, obstando somente a realização de transferência de domínio enquanto pendente a discussão. A determinação de restrição de transferência do bem se encontra dentro do Poder de Cautela o qual norteia a atuação judicial. Entretanto, em relação à penhora do automóvel, suspendo, por ora, a decisão, nesse ponto, porquanto há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até a apreciação pelo Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a decisão que determinou a penhora do veículo, mantendo a restrição do bem. Comunique-se ao juízo de origem. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator